Tribunal: TJDFT
Processo: 0000305-85.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000305-85.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAQUIM CARVALHO DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desclassificação do credor JOAQUIM CARVALHO DA SILVA no acordo direto - Edital 02/2020 (ID 22358558). Considerando que o feito se encontra sentenciado (ID 21222898) e não há pedidos pendentes de análise, arquivem-se os autos com as devidas cautelas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto